Tribunal: TJDFT
Processo: 0059766-63.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059766-63.2010.8.07.0001 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO AMBIENTAL. CRIME CONTRA A FLORA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO PARANOÁ. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL LOCAL. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DANO DIRETO E INDIRETO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ART. 63 DA LEI No 9.605/1998. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL EM FEIÇÃO OU ESTRUTURA DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEI. MULTA REPARATÓRIA. INVIABILIDADE. VEGETAÇÃO RECUPERADA. I - Demonstrado que os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram satisfatoriamente cumpridos, não há que se falar em inépcia da denúncia. II - Com a superveniência da sentença penal condenatória fica superada a alegação da inépcia da denúncia. Precedentes STJ. III - Rejeita-se a preliminar de nulidade nos casos em que a questão suscitada se confunde com o mérito. IV - Para a tipificação do crime previsto no art. 40 da Lei no 9.605/1998 é desnecessário aferir se o dano ambiental foi ou não praticado em Área de Preservação Permanente, sendo suficiente a constatação de que a irregularidade foi consumada em Unidade de Conservação. V - A retirada de vegetação rasteira em imóvel particular localizado em Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá (Unidade de Conservação), sem autorização do Poder Público, configura a prática de crime contra o meio ambiente. VI - O fato de o imóvel estar inserido em área urbanizada não convalida a situação irregular, eis que a intervenção em APA, por se tratar de espaço territorial especialmente protegido, exige obrigatoriamente a autorização ou o licenciamento do órgão competente, que poderá aferir se a pretensão irá ou não afetar o meio ambiente. VII - Afasta-se o pedido de absolvição com fundamento na atipicidade do fato por ausência de dolo quando comprovado que o réu trabalhava no ramo imobiliário há muitos anos e conhecia os trâmites necessários para construir e fazer qualquer tipo de modificação em áreas ambientais especialmente protegidas. VIII - Em sendo crime material, de dano e instantâneo, o delito previsto no art. 63 da Lei no 9.605/1998 depende, para sua consumação, que tenha ocorrido, em determinado momento, modificação substancial da feição ou estrutura de local especialmente protegido no contexto do ordenamento urbano e seu patrimônio cultural, com a perda dos valores previstos no referido tipo, o que não restou evidenciado nos autos. IX - Incabível a aplicação da multa reparatória prevista no art. 20 da Lei no 9.605/1998, nas hipóteses em que a vegetação for inteiramente recuperada. X - Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação foi amparada exclusivamente em elementos de convicção produzidos sem o devido contraditório judicial. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando ofensa ao princípio do contraditório e falta de fundamentação do decreto condenatório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 155 do Código de Processo Civil. A uma, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, sobretudo perícias criminais e judiciais, bem como prova oral. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009